Tribunal: TJDFT
Processo: 0711110-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDACPORT Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela (Plantão judicial) Número do processo: 0711110-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDREA PAULA SOUZA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Habeas Corpus recebido no Plantão. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDREA PAULA SOUZA DE JESUS, no qual requer seja colocada em regime aberto para o cumprimento de pena imposta na sentença dos autos 0701865-29.2020.8.07.0007, proferida pelo il. Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, na qual restou condenada à pena privativa de liberdade de reclusão, de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial semiaberto, por crime de roubo circunstanciado. Aduz que, por ocasião da sentença, a paciente já estava presa preventivamente há 1 (um) ano e 6 (seis) meses, tendo sido negado a ela o recurso em liberdade, e por consequência, foi recomendada na prisão. Defende a tese que o tempo da prisão preventiva não foi computado para fins de detração e fixação do regime inicial, desconsiderando-se que a pena restante a cumprir é inferior a quatro anos, por isso faria jus ao regime aberto. Acrescenta que “o período de prisão processual corresponde a mais de UM SEXTO da pena que lhe foi imposta, e foi tal período cumprido na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, em circunstâncias de regime fechado, razão pela qual também lhe assiste o direito à progressão para o regime aberto, de que cuida a Lei de Execução Penal.” Diz que interpôs recurso de apelação, o qual ainda não foi julgado, todavia, postula ser cabível a modificação de regime por via do presente Habeas Corpus. Ao final requer, liminarmente, seja concedido o regime aberto à paciente. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 3o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que dispõe acerca do plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito, o que não é a hipótese destes autos. Deflui-se dos autos de origem que a recorrente foi sentenciada aos 03/02/2023, portanto há mais de 50 dias, e contra a sentença interpôs recurso de apelação, no dia 13/03/2023, ou seja, há onze dias, prazo suficiente para a impetração do presente writ perante o il. Relator Natural, não se verificando urgência inadiável que justifique a análise em sede de plantão. Cumpre salientar que é defeso à parte escolher o plantão judiciário para resolver situações que podem perfeitamente ser levadas a apreciação do Relator Natural. Frise-se que, somente as urgências inadiáveis e que corram risco de perecimento do direito justificam o deslocamento da competência do Relator natural para o excepcionalíssimo exame pelo Plantonista. Portanto, a considerar que o paciente esperou o transcorrer de todos esses dias, assim como deixou ultrapassar o horário normal de expediente, tenho que pode aguardar a apreciação do pedido pelo il. Relator Natural. Diante disso, não conheço da liminar em sede de plantão. Encaminhem-se os autos, com as homenagens de estilo, ao il. Relator Natural, o eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 24 de março de 2023 20:02:41. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela Plantonista